Tribunal: TJSP
Processo: 1006314-45.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
* CADERNETA DE POUPANÇA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Prazo quinquenal para o ajuizamento da execução – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Existência de cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Contagem do prazo que deve recomeçar a partir da data do ajuizamento da cautelar, excluindo-se o dia do

Ementa:
* CADERNETA DE POUPANÇA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Prazo quinquenal para o ajuizamento da execução – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Existência de cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Contagem do prazo que deve recomeçar a partir da data do ajuizamento da cautelar, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento – Inteligência dos artigos 132 do Código Civil e 224 do Novo Estatuto Adjetivo Civil – Ação proposta apenas no dia 20 de dezembro de 2019, após o exaurimento do prazo prescricional, ocorrido aos 27 de setembro do mesmo ano – Prescrição consumada – Recurso provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555834
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006314-45.2019.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada EUNICE MARIA DE ABREU ITTAVO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006314-45.2019.8.26.0400 -Voto no
2
* CADERNETA DE POUPANÇA EXECUÇÃO INDIVIDUAL
Prazo quinquenal para o ajuizamento da execução Aplicação da
Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no
0484 do Superior Tribunal de Justiça Existência de cautelar de
protesto interruptivo do lapso prescricional Contagem do prazo
que deve recomeçar a partir da data do ajuizamento da cautelar,
excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento
Inteligência dos artigos 132 do Código Civil e 224 do Novo
Estatuto Adjetivo Civil Ação proposta apenas no dia 20 de
dezembro de 2019, após o exaurimento do prazo prescricional,
ocorrido aos 27 de setembro do mesmo ano
Prescrição
consumada Recurso provido *
Trata-se de execução fundada em
título executivo judicial, julgada extinta
pela r. sentença de fls. 262/278, com
fulcro no inciso II, do artigo 924, do Novo
Código de Processo Civil, cujo relatório se
adota.
Apela a instituição financeira,
objetivando reformar o julgado, alegando:
a a prescrição restou caracterizada; b a
r. sentença proferida na ação civil pública
tem eficácia somente na área abrangida pela
competência territorial do órgão prolator;
c a credora não possui legitimidade ativa,
eis que não comprovou a associação ao
IDEC; d
é de todo necessária a prévia
liquidação da sentença; e
o montante
exequendo é excessivo; f
é descabido o
arbitramento dos honorários advocatícios;
g

pré-questionamento
da
matéria
relacionada, para os fins da interposição
dos recursos especial e/ou extraordinário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006314-45.2019.8.26.0400 -Voto no
3
O
recurso
foi
regularmente
processado.
É o Relatório.
O recurso comporta provimento.
A Súmula no 150 do Supremo
Tribunal Federal prevê:
“Prescreve a execução no mesmo prazo de
prescrição da ação”.
E,
conforme
estabelece
o
informativo no 0484 do Superior Tribunal de
Justiça:
“Quando se tratar de execução individual
de sentença proferida em ação coletiva, como no caso, o
beneficiário se insere em microssistema diverso e com
regras pertinentes, sendo necessária a observância do
prazo próprio das ações coletivas, que é quinquenal,
conforme já firmado no Recurso Especial no 1.070.896-
SC, DJE 4/8/2010, aplicando-se a Súmula no 150-STF. O
beneficiário de ação coletiva teria cinco anos para o
ajuizamento da execução individual, contados a partir do
trânsito em julgado de sentença coletiva , e o prazo de
20 anos para o ajuizamento de ação de conhecimento
individual, contados dos respectivos pagamentos a
menor das correções monetárias em razão dos planos
econômicos”. (grifamos)
Referido
entendimento
restou
sedimentado pela supracitada Corte com o
julgamento do Recurso Especial no 1.273.643/PR, em sede de recurso repetitivo, consoante se depreende da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006314-45.2019.8.26.0400 -Voto no
4
seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO
DE
CONHECIMENTO

TRANSITADA
EM
JULGADO.
INAPLICABILIDADE

AO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
PROVIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
TESE
CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código
de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: 'No âmbito
do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual
em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação
Civil Pública' .”. 1 (grifamos)
A despeito de a r. sentença
proferida
na
demanda
coletiva
ter
transitado em julgado aos 27 de outubro de
2009,
o
prazo
prescricional
restou
interrompido aos 26 de setembro de 2014,
através do ajuizamento da ação cautelar de
protesto
n°
2014.01.1.148561-3,
pelo
Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios.
Com efeito, após a propositura da
ação de protesto interruptivo, o termo
inicial
da
recontagem
do
prazo
prescricional é a data do ajuizamento da
própria cautelar, excluindo-se do cômputo a
data do início do prazo e incluindo-se o dia
do seu vencimento, nos precisos termos do
artigo 132 do Código Civil e do artigo 224
do Novo Estatuto Adjetivo Civil.
1 STJ. REsp. no 1.273.643/PR.
2a Seção. Min. Rel. Sidnei Beneti. J. 27.02.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006314-45.2019.8.26.0400 -Voto no
5
Este
é
o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça:
“Assim, das razões acima exaradas, o termo
inicial da recontagem do prazo prescricional seria, em
verdade, a data do ajuizamento da cautelar de protesto,
em 13/12/2004, de modo que a prescrição, observado o
prazo pela metade previsto no art. 9o do Decreto n.
20.910/32, findaria em 13/6/2007. O Tribunal de
origem, ao declarar a prescrição, considerou prazo
final posterior a este, em 18/7/2007, o que evidencia a
prescrição da ação ajuizada somente em 20/8/2007”.2
“DIREITO
ADMINISTRATIVO.

RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO. PRESCRIÇÃO
INEXISTENTE. APLICAÇÃO DE TAXA SELIC.
1. A contagem do prazo prescricional deve
considerar o sistema adotado pelo CPC: não se conta o
dia do início do seu curso e inclui-se o último. Em
consequência: a contagem do prazo quinquenal faz-se
por anos, contados do dia do início (considerando o dia
útil seguinte) e o dia do mês correspondente
do ano em
que se findar.
(...)
5.
Recurso
conhecido
e
parcialmente
provido para determinar, unicamente, que a taxa Selic
seja aplicada, a partir da citação inicial, a título de
correção monetária e juros”. 3
Dessa forma, o prazo quinquenal
para a execução da r. sentença prolatada na
Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9
exauriu-se aos 27 de setembro do ano de
2019, motivo pelo qual a presente demanda
encontra-se prescrita, eis que foi ajuizada
tão somente no dia 20 de dezembro do mesmo
ano.
2 STJ. AREsp. no 882.919/SP. 2a Turma. Des. Rel. Humberto Martins. J. 07.10.2016.
3 STJ. REsp. no 825.915/MS. 1a Turma. Des. Rel. José Delgado. J. 22.04.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006314-45.2019.8.26.0400 -Voto no
6
PELO
EXPOSTO ,
dá-se
provimento ao recurso, para os fins de
EXTINGUIR a demanda ajuizada por Eunice
Maria de Abreu Ittavo em face de Banco do
Brasil S/A.
O exequente arcará com as custas processuais e os honorários
advocatícios, que arbitro em 5% (cinco por
cento) do montante exequendo, na forma
dos parágrafos 2o e 8o, ambos do artigo 85
do Estatuto Adjetivo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator